Tribunal: TJPA
Processo: 0806172-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806172-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806172-55.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

RECORRENTE: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

RECORRIDA: MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. BLOQUEIO DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de Ação Anulatória de Ato Jurídico, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da controvérsia, com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo e evitar eventual alienação ou oneração do bem. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando que o imóvel seria bem particular do transmitente, adquirido antes do casamento, e que haveria anuência da esposa falecida mediante documentos particulares, inexistindo, portanto, justificativa para a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da medida cautelar de bloqueio da matrícula imobiliária deferida em sede de tutela de urgência, à luz dos requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 e das alegações de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de bloqueio da matrícula do imóvel, fundamentada no poder geral de cautela, visa apenas resguardar a eficácia da futura decisão de mérito, sem afetar diretamente a posse ou o exercício da propriedade pela agravante.

A medida imposta possui caráter precário e reversível, não configurando, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação à recorrente.

A controvérsia relativa à validade do negócio jurídico e à exigibilidade de outorga uxória demanda dilação probatória, não sendo cabível sua antecipação em sede recursal, notadamente na ausência do requisito do "periculum in mora".

É legítima a utilização do bloqueio da matrícula imobiliária como medida cautelar apta a evitar a alienação do bem e proteger terceiros de boa-fé, quando presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o bloqueio da matrícula de imóvel como medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo, quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de alienação do bem durante a tramitação da ação.

A ausência de risco de dano grave e irreparável afasta a necessidade de suspensão da medida constritiva em sede de agravo de instrumento.

A análise da validade do negócio jurídico e da exigibilidade de outorga uxória demanda dilação probatória, devendo ser realizada no juízo de origem.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada, tombada sob o nº 0802724-39.2017.8.14.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora originária, MARIA RAIMUNDA CARDOSO FÉLIX (posteriormente substituída pela recorrida MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO), para determinar o
bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide
, impedindo sua oneração.

A Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada é desprovida dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) não haveria necessidade de outorga uxória no negócio jurídico de compra e venda, pois o imóvel seria bem particular do cônjuge falecido da autora originária, adquirido antes do casamento, estando excluído da comunhão de bens; (iii) existiria, ademais, documento que comprova a anuência da autora originária com a venda realizada, razão pela qual não subsistiria a alegação de nulidade contratual; (iv) assim, requereu, em sede recursal, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com o consequente
levantamento do bloqueio da matrícula
do bem imóvel.

A decisão agravada, proferida por este Relator (ID 14679251),
indeferiu o pedido de tutela recursal
, sob o fundamento de que, embora as alegações da agravante mereçam posterior análise em juízo exauriente,
não se demonstrou a presença do requisito do "periculum in mora"
. Reputou-se prudente a manutenção do bloqueio da matrícula do bem, por cautela e em atenção à proteção de terceiros de boa-fé, até o julgamento do mérito do agravo

.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15270736, a recorrida MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO pugnou pela
manutenção da decisão agravada
, sustentando, em suma:

(i) que a autora originária da ação anulatória (sua irmã falecida) jamais anuiu com a venda do imóvel, tampouco compareceu ao cartório para assinar a escritura, sendo inválidos os documentos de outorga apresentados, por não conterem reconhecimento de firma, nem preenchimento dos requisitos legais; (ii) que o imóvel objeto da lide, embora formalmente registrado como terreno, possuía edificações construídas durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens, sendo presumivelmente bem comum; (iii) que a venda se deu por preço abaixo do valor de mercado e sem efetiva demonstração do pagamento, apontando indícios de simulação e má-fé; (iv) que os documentos apresentados pela agravante (procuração particular e declaração de anuência) são frágeis, desacompanhados de testemunhas e reconhecimento de firma, e, além disso, controvertidos quanto à origem e autenticidade, existindo alegações de que teriam sido obtidos mediante fraude ou aproveitamento da vulnerabilidade da idosa autora; (v) que o bloqueio da matrícula do imóvel é medida necessária para resguardar o direito da parte autora e evitar a alienação ou oneração do bem em prejuízo de futura decisão judicial, devendo ser mantido até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Ao final, requereu o
não provimento do Agravo de Instrumento
, com a consequente
manutenção da decisão que determinou o bloqueio da matrícula
do imóvel em litígio.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do Agravo de Instrumento.

A controvérsia trazida a exame por meio do presente recurso reside na insurgência da agravante contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato jurídico, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal,
em sede de tutela de urgência
, determinou o
bloqueio da matrícula do imóvel objeto do litígio
, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar eventual oneração ou alienação do bem.

Pretende a agravante, em suma, a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido antes do casamento do transmitente, tratando-se, portanto, de bem particular, estando ausente a exigibilidade de outorga uxória. Aduz, ainda, que haveria anuência da esposa falecida mediante documentos particulares acostados aos autos e que o negócio jurídico encontra-se revestido de plena legalidade, não havendo justificativa para a medida constritiva imposta.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

No presente caso,
analisando os documentos acostados e os fatos narrados
, constata-se, através de uma
visão perfunctória própria deste momento inicial
, que
apesar das provas robustas apresentadas pela agravante
no sentido de que o bem fora vendido de forma regular e sem necessidade de outorga uxória — por se tratar de bem adquirido antes do casamento —
não se verifica a presença do requisito do "periculum in mora"
que justifique a concessão de tutela recursal para sustar o bloqueio judicialmente imposto.

Com efeito, a decisão agravada
não anulou o negócio jurídico
, tampouco concedeu à parte autora (ora recorrida) a imissão na posse do bem ou qualquer outra medida que afetasse diretamente o exercício da posse ou propriedade pela agravante. Ao revés,
limitou-se a determinar, com fundamento no poder geral de cautela
,
o bloqueio da matrícula imobiliária
junto ao cartório competente,
com o único objetivo de evitar a alienação ou oneração do imóvel durante a tramitação do feito
.

Tal providência, ademais,
não representa prejuízo irreparável ou de difícil reparação à recorrente
, pois se trata de medida de caráter precário e reversível, que visa à
preservação da utilidade da futura decisão de mérito
, em conformidade com os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé.

Cumpre destacar que a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico, notadamente quanto à exigibilidade da outorga uxória e à regularidade dos documentos apresentados (procuração e declaração de anuência), demanda dilação probatória e deve ser resolvida no âmbito da instrução processual da ação originária, não sendo adequada sua antecipação em sede de agravo de instrumento, especialmente quando ausente risco de dano grave, como no caso em análise.

Além disso, o bloqueio da matrícula de imóvel é medida cautelar legítima e cabível sempre que se constatar a necessidade de resguardar o resultado útil do processo e
evitar a transferência do bem a terceiros de boa-fé
, que poderiam vir a ser indevidamente onerados:

Assim,
até que as questões litigiosas sejam devidamente dirimidas no juízo de origem
, reputo
prudente e proporcional a manutenção do bloqueio da matrícula do bem
,
a fim de evitar eventuais prejuízos a terceiros de boa-fé e resguardar a eficácia de futura sentença
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 12/05/2025